Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM.INSUFICIÊNCIA. PADRÃO DE VIDA. PRESERVAÇÃO TANTO QUANTO POSSÍVEL. EQUILÍBRIO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
3. Os alimentos podem, ainda, ter por objetivo manter o equilíbrio dos efeitos da ruptura da relação, em situações nas quais o relacionamento se prolonga por muitos anos e é caracterizado pela colaboração recíproca durante a vida conjugal.
4. Diante do dever de prestar e do direito de exigir os alimentos, o arbitramento deve seguir as premissas legais de necessidade do credor em equilíbrio às possibilidades do devedor, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Ainda, é razoável considerar a capacidade de automanutenção financeira e o quão tenha sido alterado o padrão de vida.
5. O conjunto probatório indica que o agravado tem possibilidade de arcar com os alimentos provisórios, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo para o próprio sustento e com semelhantes condições de dignidade, até que seja resolvida a partilha e alimentos definitivos.
6. A necessidade, no caso, deve se pautar pela manutenção, tanto quanto possível, do padrão de vida e pelo equilíbrio, de modo que nenhuma das partes fique em situação de extrema vantagem ou desvantagem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.